Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que declarou constituído o título executivo judicial e determinou a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da primeira apresentação do cheque ao banco sacado.
2. O artigo 46, caput, do Código de Processo Civil estabelece ser competente para processar e julgar a ação fundada em direito pessoal o foro de domicílio do réu.
3. No caso em análise, tratando-se de competência relativa, deve ser mantido o foro de Águas Claras/DF, pois era o domicílio da apelante/devedora no momento do ajuizamento da ação. Artigo 43 do CPC. Precedentes. Preliminar de incompetência do juízo afastada.
4. O cheque é título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, portanto, para ser executado não é necessária a comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, porquanto representa a promessa de pagamento nele consignado. Contudo, de forma excepcional, o ordenamento jurídico permite a discussão acerca da causa debendi quando ausente a circulação, sendo necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a inexistência da causa debendi.
5. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, o indeferimento daquelas que considere inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos (art. 370 do Código de Processo Civil). Todavia, se o magistrado, ao promover o julgamento antecipado, fundamenta a sua convicção na insuficiência de provas a corroborar as alegações da parte ré, tal postura revela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – sobretudo quando constatado, como no caso vertente, que a prova cuja produção foi requerida se presta ao deslinde da controvérsia.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.